Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706856-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA DA GLORIA LOPES APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela autora CLAUDIA DA GLORIA LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação pelo procedimento comum proposta contra OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Em síntese, na origem, a autora pretende a exclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito, a declaração de inexistência dos débitos referentes aos contratos nos 000000158623447, 0000001584820446, 0000001583375062, 0000001581910687, 0000001580406455, 0000001578855746 e 0000001577297781 e a condenação do apelado ao pagamento de compensação por danos morais. Aduz que desconhece os débitos que lhe foram imputados e que não se recorda de ter adquirido qualquer produto ou serviço da ré. Sustenta a ilegalidade da inclusão de seu nome em bancos de dados de proteção ao crédito sem notificação prévia da requerida. Em contestação, a ré alega que: 1) a autora contratou a linha 3134588698 (F97539917) vinculada ao Velox 6239952 e 5860309; 2) o terminal reclamado possui solicitações de serviços/reparos, histórico de consumo e faturas pagas; 3) o endereço de instalação é a Rua Bruges, no109-A, Europa, Belo Horizonte/MG, CEP 31.620-100, endereço da autora; 4) nas solicitações de serviços/reparos, foram localizados terminais 31985544119 (CLAUDIA DA GLORIA LOPES), 31986670322 (CLAUDIA DA GLORIA LOPES) e 3134588637 (MARIA DA GLORIA BARROS LOPES – mãe da autora); 5) a alegação de fraude está totalmente descartada, de tal forma que nada condiz com fraude. Na sentença, o juízo a quo entendeu que a documentação constante nos autos (ID 89321046 ao ID 89321075), tais como histórico de consumo e remessa de faturas ao endereço indicado na inicial, demonstram a relação jurídica estabelecida entre as partes, de forma a inexistir a fraude alegada pela autora. Acrescenta que inexiste dever de compensar danos morais, diante da existência de legítimas inscrições anteriores com base na mesma relação jurídica. Julgou improcedentes os pedidos (ID 28317771). Em suas razões recursais (ID 28317775), a apelante apenas reproduz argumentos apresentados na petição inicial. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau. Contrarrazões apresentadas (ID 28317780). Suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer a manutenção da decisão atacada. Intimada para se manifestar sobre a preliminar, a apelante quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instancia recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Neste sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo dos recorrentes a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (...). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites da atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicado precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. (...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso”. (Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 1589-1590). A jurisprudência sobre este requisito recursal é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos da sentença. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial (ou contestação), sem que fiquem claros os motivos pelos quais a parte recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. Nesse sentido, destaque-se julgado deste Tribunal de Justiça: “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. O art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” - grifou-se. Não se olvida que a repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Mas, conforme salientado acima, é necessário que ao menos fique evidenciado onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Não é o que ocorre no presente caso. A sentença, de forma bastante didática e clara, examinou os pedidos com abordagem de todos os argumentos suscitados pelas partes. No entanto, a apelante, desatenta ao artigo 1.010, inciso III, do CPC, e ao princípio da dialeticidade, não esclareceu em que pontos os fundamentos da sentença estão equivocados. Assim, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação por irregularidade formal, uma vez que não contém impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator